Tribunal: TJES
Processo: 5014917-03.2024.8.08.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Conflito de Competência
Data de julgamento: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014917-03.2024.8.08.0000

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - COMARCA DA CAPITAL - 3ª VARA CÍVEL

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - COMARCA DA CAPITAL - 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE E SAÚDE

RELATOR:
DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. COBRANÇA DE VALORES RETROATIVOS DE PENSÃO POR MORTE. REINCLUSÃO DA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA NO POLO PASSIVO. COMPETÊNCIA DA VARA FAZENDÁRIA.

I. CASO EM EXAME

Conflito negativo de competência suscitado pelo Juiz de Direito da 3ª Vara Cível de Vitória, que entendeu ser competente o Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória para processar e julgar ação previdenciária ajuizada por Zelina Barbosa Rodrigues contra o Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores Públicos do Estado do Espírito Santo (IPAJM) e outra. A controvérsia decorreu da exclusão do IPAJM do polo passivo pelo juízo suscitado, sob o argumento de que os valores da pensão foram pagos integralmente a terceira pessoa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir a competência para processar e julgar a ação previdenciária após a reinclusão do IPAJM no polo passivo da demanda, considerando que o objeto da lide se restringiu à cobrança retroativa de valores referentes à pensão por morte.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O conflito de competência tem por finalidade exclusiva determinar o juízo competente para o julgamento do feito, sem análise de mérito, incluindo a legitimidade das partes, que deve ser debatida na ação originária.

O art. 63, III, b, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (RITJES) dispõe que compete às varas fazendárias o processamento de ações que envolvam autarquias estaduais, como o IPAJM.

A decisão que determinou a reinclusão do IPAJM no polo passivo atrai a competência do juízo fazendário para processar e julgar a demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4
. Conflito de competência conhecido. Juízo competente declarado o Juiz de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória.

Tese de julgamento
:

O conflito de competência destina-se apenas a definir o juízo competente para o julgamento do feito, não cabendo análise de mérito, inclusive sobre a legitimidade das partes.

A inclusão de autarquia previdenciária estadual no polo passivo de demanda que discute benefício previdenciário atrai a competência da vara fazendária.

Dispositivos relevantes citados
: RITJES, art. 63, III, b.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt no CC n. 175.233/PR, rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, j. 15.03.2022, DJe 22.03.2022.

STJ, AgInt no CC n. 167.955/RS, rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, j. 17.03.2020, DJe 27.03.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, declarar competente o JUIZ DE DIREITO DA 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA para processar e julgar a demanda originária, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

CONFLITO DE COMPETÊNCIA
Nº 5014917-03.2024.8.08.0000

SUSCITANTE
:
JUIZ DE DIREITO DA
3
ª VARA
CÍVEL DE VITÓRIA

SUSCITADO
:
JUIZ DE DIREITO D
A
5ª
VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL,
MUNICIPAL,
REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE
E SAÚDE DE VITÓRIA

RELATOR:
DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

VOTO

Cuidam os autos de conflito negativo de competência suscitado pelo Juiz de Direito da 3ª Vara Cível de Vitória, por considerar ser competente o juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde daquela Comarca para o processamento da ação previdenciária ajuizada por Zelina Barbosa Rodrigues em face do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores Públicos do Estado do Espírito Santo e outra.

Aponta o suscitante, em síntese, que ”
o
fato d
e
o IPAJM ter pago valores para a Sra. Teresinha Miguel Ferreira não transfere a responsabilidade, de pagamento, para a Sra. Teresinha Miguel Ferreira, a qual não tem relação nenhuma com a Sra. Zelina Barbosa Rodrigues e/ou seus herdeiros. Com o falecimento da requerente, observado a pretensão de natureza personalíssima, o objeto da demanda passa a ser somente a cobrança retroativa do eventual crédito da pensão, compreendido entre o período do requerimento administrativo até a data do falecimento da requerida. Contudo o dever de pagar tais valores ainda recai sobre o IPAJM, por força do vínculo criado por lei supracitada”.

Ante tais conclusões, entendeu aquele julgador por “
afastar a ilegitimidade passiva do IPAJM, com a finalidade de reincluir o mesmo no polo passivo da presente demanda
”, atraindo, em consequência, a competência do juízo fazendário.

Já o suscitado afirmou que, em razão do falecimento da autora no curso da demanda, “
o objeto da lide deixou de ser o pagamento de pensão e passou somente a ser a cobrança retroativa do eventual crédito da pensão, compreendido entre o período do requerimento administrativo até a data do falecimento da requerida, observando que a pensão por morte foi paga de forma integral a Sra. Terezinha Miguel Ferreira”.

Assim, por vislumbrar que incumbiria à Sr.ª Terezinha Miguel Ferreira reembolsar os valores, excluiu o IPAJM da lide e remeteu o processo para a vara cível
.

Pois bem
.

Sem delongas, relembro que, segundo a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
“
a
finalidade do conflito de competência é decidir o juízo competente para o julgamento do feito, não sendo possível adentrar no mérito da causa (onde suscitado o conflito) - ainda que a controvérsia se refira a preliminar, como, no caso, a legitimidade ad causam - nem em eventual nulidade da decisão do Juízo Federal, visto que tais matérias devem ser analisadas no bojo da ação originária”.
(AgInt no CC n. 175.233/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 15/3/2022, DJe de 22/3/2022).

Sob tal enfoque, versando a questão de origem sobre benefício previdenciário e determinando o juízo
a quo
o ingresso da autarquia previdenciária na lide, forçoso o reconhecimento da competência do juízo fazendário, a teor do art. 63, III, b, do RITJES.

Reafirmo, por fim, que a presente via não se presta a analisar eventual acerto ou desacerto da decisão originária concernente à legitimidade, cuja discussão deverá ocorrer na via própria.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZOS FEDERAL E ESTADUAL. AÇÃO ORDINÁRIA. TRATAMENTO MÉDICO ADEQUADO. LEGITIMIDADE AD CAUSAM DA UNIÃO. VERIFICAÇÃO NO ÂMBITO DO INCIDENTE. IMPOSSIBILIDADE.

1. Compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas (Súmula 150 do STJ), não cabendo à Justiça estadual reexaminar a decisão, manifestando-se contrariamente (Súmula 254 do STJ).

2. "Excluída a União da lide pelo Juizado Federal competente, cabe ao interessado interpor o recurso ordinário próprio, descabendo discutir na via do conflito de competência a necessidade de reingresso do ente federal no feito" (AgRg no CC 109096/SC, Relator Ministro CESAR ASFOR ROCHA, Órgão Julgador S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 10/06/2011).

3. A finalidade do conflito de competência é apenas resolver o juízo competente para o julgamento do feito, não sendo possível adentrar no mérito da causa (onde suscitado o conflito), ainda que a controvérsia se refira a preliminar, como, no caso, a legitimidade ad causam, nem em eventual nulidade da decisão do Juízo Federal, visto que tais matérias devem ser analisadas no bojo da ação ordinária.

4. Agravo interno desprovido.

(AgInt no CC n. 167.955/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 17/3/2020, DJe de 27/3/2020.)

Diante do exposto,
CONHEÇO
do presente Conflito de Competência e
DECLARO
competente o
JUIZ DE DIREITO DA
5ª
VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL,
MUNICIPAL,
REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE
E SAÚDE DE VITÓRIA
para processar e julgar a demanda originária.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)